Tribunal: TJSP
Processo: 2257497-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Requerimento de gratuidade. Indeferimento EM 1o GRAU. Decisão mantida. Elementos nos autos que demonstram que a embargante tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257497-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Piratininga, em que é agravante
CIMONE CIPRIANO LOPES DE MEDEIROS, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 77524
2
Ag. 2257497-56.8.26.0000 Piratininga VOTO 77661
Agte: Cimone Cipriano Lopes de Medeiros.
Agda: Banco do Brasil S/A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REQUERIMENTO
DE
GRATUIDADE.
INDEFERIMENTO
EM
1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE
A EMBARGANTE TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada
a fls. 184 que, em embargos à execução, indeferiu requerimento
de gratuidade formulado pela embargante.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir. Assevera que não tem recursos para arcar com as custas
e despesas do processo. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e foi apresentada resposta (cf. fls. 191/193).
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
É verdade que incide, em princípio, a presunção
de pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da
gratuidade, consoante o disposto no art. 99, § 3o, do novo C.P.C.
Também é certo que a contratação de advogado particular não
constitui impedimento ao deferimento da benesse legal, conforme
expressamente preceitua o disposto no art. 99, § 4o, do C.P.C.
No
entanto,
é
dever
do
magistrado
o
indeferimento se houver nos autos elementos que demonstrem
que o requerente tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais, conforme preceitua o § 2o, do art. 99, do C.P.C. Além
disso, cumpre esclarecer que antes de indeferir de plano o pedido
de gratuidade, deve o magistrado intimar a parte a efetuar a
comprovação
da
miserabilidade,
nos
termos
do
referido
dispositivo legal. E isso foi observado na espécie.
Todavia, os elementos dos autos afastam a
presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita
pela agravante. Com efeito, ela declarou possuir patrimônio não
condizente com o benefício pretendido (cf. valor dos bens e
direitos declarados à Receita Federal a fls. 174 e seguintes do
instrumento), o que pode ser afirmado com base em juízo de
experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 77524
3
Cumpre lembrar que mesmo que a agravante
esteja passando por dificuldades financeiras, como aduzido nas
razões recursais, isso não acarreta automaticamente a conclusão
de que tenha que sempre lhes ser concedido o benefício. Em tais
circunstâncias, não bastava meramente alegar insuficiência de
recursos. Era imperioso que fizessem prova cabal de tais
alegações, sem as quais a benesse legal não pode ser concedida.
Mas isso não foi feito.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator